Tribunal: STF
Processo: RE 395730
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Indenização. Fixação da condenação em salários mínimos vigentes à época. Possibilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o valor da indenização pode ser vinculado ao salário mínimo quando a condenação, apesar de fixada em múltiplos de salários mínimos, tem apenas a intenção de expressar o valor inicial da indenização, o qual, se necessário, será atualizado pelos índices oficiais de correção monetária.



    2. Agravo regimental não provido.